Tribunal: TJPA
Processo: 0007063-87.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007063-87.2020.8.14.0009

APELANTE: CAIO MATHEUS DOS SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que condenou o apelante à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa requer: (a) nulidade do processo por falta de provas e absolvição do apelante, por suposta ilicitude na prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita; (b) absolvição pela insuficiência de provas; (c) desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (d) aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (e) detração penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada no apelante foi legal, dada a alegação de ausência de fundada suspeita; e (ii) se, reconhecida a ilicitude da prova obtida, deve ser determinada a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, caracterizada por indícios concretos e objetivos de que o agente possua objetos ilícitos.

4.
In casu
, verifica-se que a abordagem baseou-se unicamente no nervosismo do apelante ao avistar a viatura, fator que, segundo vasta jurisprudência, configura mero subjetivismo e é insuficiente para fundamentar fundada suspeita. Observa-se, ademais, a ausência de outros elementos concretos ou monitoramento prévio que corroborem tal medida.

5. Portanto, reconhecida a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, impõe-se a absolvição do apelante, à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos probatórios lícitos e suficientes para embasar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido, com a absolvição do apelante.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 244 e 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.353.728/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/4/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814917-19.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Caio Matheus dos Santos Lima, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 333 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (Num. 18183578 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18183589 - Pág. 1 a 12):

a. Seja anulado o processo por falta de provas para a condenação, diante da ilicitude da prova que sustenta todo o edifício processual, colhida por meio de revista pessoal realizada sem fundadas suspeitas, com a consequente absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação, conforme art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b. Subsidiariamente, seja reconhecida a improcedência da ação, determinando-se a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a condenação;

c. Subsidiariamente, proceda a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por se tratar de flagrante de posse de drogas para consumo próprio;

d. Na dosimetria, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea;

e. Seja aplicada a detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18183592 - Pág. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 20899139 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu,
os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram os contextos fáticos do flagrante do crime em questão.

Antônio Renan Freitas da Silva asseverou que, nesse dia, era o motorista ... que ficou na VTR enquanto os outros dois fizeram a abordagem; que não viu o que ocorreu; que ouviu comentários de que o apelante foi encontrado com entorpecente no bolso; que depois ele confessou que a droga era dele.

José Araújo da Silva disse que fizeram várias prisões, nesse período, na feira livre; que esse caso foi com o sargento Claito, que abordou o apelante; que ficou fazendo a segurança e o sargento encontrou, no bolso dele, pedrinha de oxi, pronta para venda; que quem fez a abordagem foi seu colega; que estava próximo, acompanhando, e o sargento fez a abordagem e encontrou no bolso dele; que ele falou que era para consumo; a abordagem foi num policiamento normal; que o sargento foi se aproximando dele e ele se espantou, atitude suspeita que levou à abordagem.

Claito José Silveira Nunes afirmou não se recordar da ocorrência.

Ora, o simples fato da pessoa encontrar-se em local onde é comum o tráfico de drogas ou mesmo a mera reação de assustar-se ao avistar a polícia não são suficientes para justificar a abordagem policial sua. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

Assim sendo, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
das imputações trazidas na peça acusatória.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A legalidade da busca pessoal ou veicular, sem o mandado judicial, exige a demonstração precisa e objetiva de indícios e de circunstâncias (justa causa) que evidenciem a probabilidade de posse de objetos ilícitos pelo agente.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido considerou a licitude da abordagem, com base na "atitude suspeita apresentada pelo apelante, que se assustou com a presença da viatura e saiu do local, bem como em razão do cheiro que o entorpecente exalava e do fato de o apelante estar bebendo às 7h da manhã" (fl. 228).

3.O fato de uma pessoa se "assustar" com a presença policial e se afastar do local, isoladamente, não autorizaria a busca pessoal. A circunstância de o investigado estar bebendo em uma manhã de sábado, ou em qualquer outro dia da semana, também não indicava suspeita de posse de algum objeto ilícito. O apontado cheiro de entorpecente destoa do cenário analisado, uma vez que não há relato de apreensão de nenhuma quantidade de entorpecente.

4. Assim, não foi demonstrada a justa causa para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal; deve-se, pois, reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas dela derivadas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.353.728/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DA ACUSADA AO AVISTAR A VIATURA. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DA ACUSADA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DA ACUSADA, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814917-19.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, absolvendo o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/01/2025